Tribunal: TJPA
Processo: 0812623-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10982 - \\\Lavagem\\\ ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812623-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ART. 312, CAPUT, SEGUNDA PART C/C. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, §2º, TODOS DO CPB; ARTS 89 E 96, I, C/C 84, § 2º TODOS DA LEI 8.666/93; ART. 2º C/C ART. 1 §1º E ART 2º §4º, II, TODOS DA Lei 12.850/13
E ART. 69 DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA E GRAVE E AMEAÇA – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – CAUTELARES REVOGADAS – ART. 580 DO CPP – PEDIDO DE VIAGENS DE FESTAS DE FINAL DE ANO PREJUDICADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, alegação de predicados pessoais favoráveis e extensão de benefício.

2.
Examinados

os presentes autos, entende-se que assiste razão ao arguido pelo impetrante, mantendo-se a medida liminar expedida pelo então relator plantonista e, ainda, estendendo-se o benefício de se revogar as medidas cautelares fixadas como feito no hc nº 0812647-32.2020.8.14.0000 e 0812656-91.2020.814.0000.

3
. Da leitura da decisão constritora nº 4220235, observa-se que o magistrado delineou ostensivamente os indícios de autoria e materialidade para embasar a medida extrema mais odiosa, a qual narra supostas fraudes e ilícitos perpetrados contra a Administração Pública por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, todavia, não apenas de tais elementos se consubstancia uma decretação de prisão preventiva, sendo, nos termos do art. 312, necessário apontar, fundamentadamente e de modo concreto, o
fumus comissi delicit (
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

4
. Como bem apontado pelo Desembargador plantonista, tratam-se de crimes cometidos sem violência e grave ameaça, além do que, trata-se de paciente que ostenta diversos predicados pessoais favoráveis, tais como curso superior, e, ainda, e, principal, ausente de elementos concretos que comprovem que mesmo esteja a embaraçar a instrução criminal ou coagindo testemunhas.

5.
E não venha falar que o mesmo ainda possa a vir o fazê-lo, pois não se possa ver justiça em pautar uma prisão cautelar e vidências.

Como muito vem sido discutido e decidido nesta Seção de Direito Penal, o Direito não se pauta em futurologias ou abstrações, devendo se arrimar em fatos concretos, devidamente individualizados, sob pena de causar qualquer tipo de insegurança jurídica ou arbitrariedade estatal.

6
. Escorreita por completa a medida liminar que fez expedir alvará de soltura em favor do paciente, vez que não vislumbra este relator, qualquer dos requisitos autorizadores da prisão preventiva na vertente, de modo que não deve subsistir a mesma.

7
. Pois bem, neste mesmo toar, foram aplicadas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, como forma de manutenção da liberdade do paciente: art. 319, incisos I, II, III, IV, VI e IX, excetuada a fiança.

No Id. nº 4228072 cuida de pedido de extensão no sentido de revogar tais cautelares, e não vejo porque não o fazê-lo, uma vez quem em diversas ordens vêm sendo almejado tal fim, em sede liminar e outra, confirmada em seu mérito, a exemplo, 08126473220208140000, todas em mesmo contexto fático e jurídico.

8
. Logo, em respeito à isonomia e ao art. 580,
REVOGO TODAS AS MEDIDAS CAUTELAREAS IMPOSTAS AO PACIENTE DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA A QUANDO DO DECISUM ID Nº
4225073
.

8
. Quanto aos pedidos de viagens de festas de fim de ano, prejudicados.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
CONCEDÊ-LA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Gustavo Pastor da Silva Pinheiro
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Daniel Jackson Pinheiro Costa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA
.

Diz, o impetrante, em resumo que, no dia 18/12/2020, o Ministério Público desencadeou operação com intuito de prender o ora paciente, o qual estaria, supostamente, envolvido fraudes contra a administração pública, mais especificadamente a Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA, vindo o Juízo a decretar a prisão preventiva de DANIEL, cujo fatos se deram em março e abril de 2020, tendo a prisão sido decretada no dia 14/12/2020, não subsistindo qualquer risco ao processo, além de que, nenhum dos servidores envolvidos trabalham mais na SESPA, não havendo como operar o suposto esquema fraudulento, evidenciando assim, ausência de cautelaridade e de risco ao processo, a prisão do paciente não pode subsistir, somado ao fato que o antigo Secretário e demais réus, foram beneficiados com medidas cautelares, cabendo tratamento isonômico. Juntou documentos.

Pede então, o deferimento de liminar, eis que não existem fundamentos. cautelares para a manutenção da segregação, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o então relator plantonista, Des. Raimundo Holanda Reis, se reservado a apreciar o pleito liminar após as informações da autoridade coatora (Id. nº
4220712)
.

A Juíza plantonista, então, no Id. nº
4224660, informou não haver como prestar as informações requisitadas.

No Id. nº
4225073, o então relator plantonista deferiu o pleito liminar e substituiu a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I, II, III, IV, VI e IX, exceto fiança, sem prejuízo de nova decretação de prisão por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida.

Informações da autoridade coatora Id. nº
4276959.

Pedido de extensão Id. nº 4228072 às ordens nº
0812656-91.2020.8.14.0000 e

0812659-46.2020.8.14.0000, no sentido de revogar as cautelares fixadas
e autorização especial para viajar nas festas de final de ano.

Embargos de Declaração opostos pela Douta Procuradoria de Justiça Id. 4231590 com o fito de sanar supostas omissões e contradições no decisum que fixou medidas cautelares ao paciente.

Decisão da então relatora plantonista, Desa. Maria de Nazaré Gouveia, não conhecendo dos embargos.

Autos distribuídos sob minha relatoria e encaminhamento à Douta Procuradoria para exame e parecer.

Requerimento ministerial para que seja julgado os embargos com o fim de que seja proferida manifestação (Id. nº 4304546).

Devolução dos autos ao Parquet para exame e parecer Id. nº 4345512.

Parecer do Ministério Público de 2º Grau pelo conhecimento e denegação da ordem. Quanto ao pleito de concessão especial de viagem para festas de final de ano, este, prejudicado.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência dos requisitos de cautelaridade e predicados pessoais favoráveis em favor do paciente, com o fito de ver expedido em seu favor alvará de soltura.

Compulsando os presentes autos, entendo que assiste razão ao arguido pelo impetrante, mantendo-se a medida liminar expedida pelo então relator plantonista e, ainda, estendendo-se o benefício de se revogar as medidas cautelares fixadas como feito no hc nº 0812647-32.2020.8.14.0000 e 0812656-91.2020.814.0000.

Acerca da prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)”

Pois bem, é cediço que o magistrado, ao proferir qualquer
decisum
, deve respeitar o plexo constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
;

Da leitura da decisão constritora nº 4220235, observa-se que o magistrado delineou ostensivamente os indícios de autoria e materialidade para embasar a medida extrema mais odiosa, a qual narra supostas fraudes e ilícitos perpetrados contra a Administração Pública por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, todavia, não apenas de tais elementos se consubstancia uma decretação de prisão preventiva, sendo, nos termos do art. 312, necessário apontar, fundamentadamente e de modo concreto, o
fumus comissi delicit (
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Como bem apontado pelo Desembargador plantonista, tratam-se de crimes cometidos sem violência e grave ameaça, além do que, trata-se de paciente que ostenta diversos predicados pessoais favoráveis, tais como curso superior, e, ainda, e, principal, ausente de elementos concretos que comprovem que mesmo esteja a embaraçar a instrução criminal ou coagindo testemunhas.

E não venha falar que o mesmo ainda possa a vir o fazê-lo, pois não se possa ver justiça em pautar uma prisão cautelar e vidências.

Como muito vem sido discutido e decidido nesta Seção de Direito Penal, o Direito não se pauta em futurologias ou abstrações, devendo se arrimar em fatos concretos, devidamente individualizados, sob pena de causar qualquer tipo de insegurança jurídica ou arbitrariedade estatal.

Escorreita por completa a medida liminar que fez expedir alvará de soltura em favor do paciente, vez que não vislumbra este relator, qualquer dos requisitos autorizadores da prisão preventiva na vertente, de modo que não deve subsistir a mesma.

Pois bem, neste mesmo toar, foram aplicadas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, como forma de manutenção da liberdade do paciente: art. 319, incisos I, II, III, IV, VI e IX, excetuada a fiança.

No Id. nº 4228072 cuida de pedido de extensão no sentido de revogar tais cautelares, e não vejo porque não o fazê-lo, uma vez quem em diversas ordens vêm sendo almejado tal fim, em sede liminar e outra, confirmada em seu mérito, a exemplo, 08126473220208140000, todas em mesmo contexto fático e jurídico.

Logo, em respeito à isonomia e ao art. 580,
REVOGO TODAS AS MEDIDAS CAUTELAREAS IMPOSTAS AO PACIENTE DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA A QUANDO DO DECISUM ID Nº
4225073
.

Quanto aos pedidos de viagens de festas de fim de ano, prejudicados.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus
, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida,
ESTENDENDO-SE O BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORDEM Nº
08126473220208140000, REVOGANDO-SE TODAS AS MEDIDAS LIMINARES IMPOSTAS A QUANDO DO DECISUM ID. Nº
4225073

Comunique-se o Juízo
a quo
acerca do teor desta decisão.

Cumpra-se.

Belém, 01 de março de 2021.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 01/03/2021